Tribunal: TJDFT
Processo: 0011163-15.2017.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No PROCESSO: 0011163-15.2017.8.07.0000 EMBARGADO: CLAUDIRCE CARVALHO DE AZEVEDO EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. Intime-se a parte Exequente para que se manifeste acerca dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos pelo Executado no ID 27783959. Cumpra-se. Brasília, 8 de setembro de 2021. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator